Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001992-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JOSE LAERCIO RABECINI - CPF: 969.180.478-68 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES FINOTTI RABECINI - CPF: 041.160.308-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — POSSIBILIDADE —

ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, PARÁGRAFO 8o, DA LEI 6.830/1980 — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO.

Consoante o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980, a possibilidade de substituição da certidão de dívida ativa até a sentença de Primeiro Grau guarda relação direta com o princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que assegurou ao executado a devolução do prazo para eventual oposição de embargos à execução.

Não oportunizado ao executado a reabertura do prazo para apresentação de defesa após juntada de nova CDA nos autos da execução, a decisão deve ser reformada para, após admitida pelo Juízo a substituição da CDA, seja aberto novo prazo ao executado para oposição de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Laércio Rabecini
contra a decisão (Id. 33455954) que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de devolução de prazo para apresentar embargos à execução, em razão da substituição de certidão de dívida ativa.

Assegura que “
após 10 anos, a Fazenda Pública alterou e substituiu a CDA originalmente expedida, de forma sorrateira e sem comunicar o juízo
”. Todavia, “
qualquer alteração da CDA, a fim de sanar erro cometido em relação ao valor original e a data inicial para o cálculo de juros, somente poderia ocorrer caso fosse autorizado pelo juízo singular, devendo, obrigatoriamente, intimar a parte executada para apresentar novos embargos, nos termos do artigo 2a, §8o Lei 6.830/80
”.

Assevera que, “
em que pese a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso alegar que após a alteração da CDA o agravante compareceu espontaneamente nos autos e nada questionou, não deve prosperar, tendo em vista que a alteração se deu de forma sorrateira e sem comunicar o juízo
”, pelo que “
era impossível o agravante perceber que ocorreu qualquer alteração e substituição no referido título, já que a petição em que a Fazenda Pública juntou a CDA alterada não faz qualquer menção sobre a alteração
”. Logo, “
a concessão de novo prazo para o agravante apresentar embargos à execução é medida que se impõe, sob pena de infringência do princípio do contraditório e da ampla defesa
”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 36071468).

Não há contrarrazões (Id. 36342467).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 2 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Laércio Rabecini contra a decisão (Id. 33455954) que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de devolução de prazo para apresentar embargos à execução, em razão da substituição de certidão de dívida ativa.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra o agravante, para cobrança de crédito de natureza não tributária, representado na Certidão de Dívida Ativa no 000367/00 (Id. 35473451), a qual foi anexada em emenda à anterior para correção de erro material pela Fazenda Pública, na data de 8/11/2010.

Anteriormente, no dia 27/07/2000 (Id. 35471982), foi realizada a penhora de um “
Lote urbano, no 3, quadra 6, Setor G, com imóvel comercial, em alvenaria, medindo 180m2, em bom estado de conservação
”, avaliado em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), restando assim, garantida a execução e abrindo o prazo para oposição de embargos à execução pelo agravante, que aceitou o encargo de fiel depositário do imóvel.

O agravante não embargou a execução, sendo o transcurso do prazo certificado em 30 de janeiro de 2001 (Id. 35471982). Após tentativas frustradas de arrematação do imóvel, em 8/8/2004 o processo foi suspenso pela interposição de embargos de terceiro no 307/2004 (Id. 35471983), mantido em cartório até o julgamento de recurso de apelação interposto no referido embargos de terceiro, o qual foi recebido em ambos os efeitos, na data de 9/7/2007 (Id. 35471984).

No dia 15/5/2008, a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, “
com vistas a análise da dação em pagamento (fls. 108/113) apresentada pelo executado
”. (Id. 35471986).

Posteriormente, em 16/8/2013, o Estado de Mato Grosso manifestou pela nulidade do termo de Dação em pagamento por “
impossibilidade jurídica da adaçãoi em pagamento, em virtude da ausência de lei estadual regulamentadora do art. 156, XI, do Código Tributário Nacional, seja em razão da incompetência da autoridade signatária da respectiva escritura pública, tendo em vista que, a representação judicial e extrajudicial do Estado de Mato Grosso incumbe à Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 2o, I, da Lei Complementar no 111/2002
”, e requereu a penhora e posterior praceamento do imóvel objeto da escritura de dação em pagamento (Id. 35471986).

Contra essa decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento no 1000539-10.2016.8.11.0000, sendo negado provimento ao recurso, por unanimidade em 25/10/2016 (Id. 201109).

Assim, o processo prosseguiu, todavia, na data de 7/5/2007, em razão da seguinte decisão administrativa, houve alteração da CDA no367/00:

“
A Técnica da PGE, Ana Cláudia Garcia Fesqui, alterou a data de cálculo dos juros para 03/03/00, conforme data de inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, bem como os valores originais, para fazer constar:

Multa 2091,39 UPF/MT

56.446,62

Juros

(86%)

48.544,09

FUNJUS:

10.499,07

Total

R$115.498,78

Isto posto, determino a ALTERAÇÃO da Certidão de Dívida Ativa no367/00, no competente setor, a fim de alterar a data de Cálculo dos juros para 03/03/ e ainda, os valores originais, Multa 2091,39 UPF/MT:

Juros (86%): 48.544,09, FUNJUS: 10.499,07, resultando no total de R$ 115.498,78 (cento e quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), apenas em relação à referida CDA
”. (Id. 35473451).

E assim, substituída a certidão de dívida ativa para a correção dos erros acima apontados, notadamente modificação do valor originário e contagem dos juros, o agravante realizou impugnação pela ausência de sua intimação quanto à alteração da CDA, bem como para apresentar defesa, nos termos do artigo 2o, da Lei no6.830/80.

Todavia, a decisão agravada rejeitou o pedido de devolução do prazo para oposição de embargos após a juntada da nova CDA, sob o argumento de que o agravante detinha plena ciência da juntada da nova CDA mas limitou-se em arguir exceção de pré-executividade arguindo o pagamento do débito (Id. 35473455).

Pois bem.

Dispõe o artigo 2o, §§2o, 5o, II e IV, e 8o, da Lei de Execuções Fiscais:

“
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

(...)

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

(...)

§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.
”

Como se vê da literalidade do artigo 2o, §8o, da LEF, é garantido à Fazenda Pública emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, até a decisão de Primeira Instância, e do mesmo modo, a lei também garante ao executado a devolução do prazo para oposição de sua defesa por meio de embargos.

O tema já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRÁTICAS DE ATOS DE DISSIMULAÇÃO E FRAUDE TENDENTES A REDUZIR OU DIMINUIR OS TRIBUTOS DEVIDOS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

7. Mostra-se, no entanto, equivocada a compreensão em favor da impossibilidade de substituição da CDA, com o argumento de que o excesso de Execução era preexistente à inscrição em dívida ativa (a Receita Federal, embora tenha reconhecido que a base de cálculo dos tributos era R$ 26.394.889,85, remeteu para inscrição o montante de R$ 30.885.040,01).

8. A respeito da exegese do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980, é essencial ter em consideração que a possibilidade de substituir a CDA até a sentença no juízo do primeiro grau possui relação direta com o exercício do contraditório e da ampla defesa - motivo pelo qual é assegurada à parte contrária a devolução de prazo para os Embargos. Naturalmente, como o processo é a sucessão de atos destinados à formulação da norma do caso concreto (fixada na sentença), é por esse motivo que o legislador estabeleceu como limite (para emenda ou substituição da CDA) a prolação de sentença nos Embargos do Devedor. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1626287/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 14/5/2021).

(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).

(...) 4. A Súmula 392/STJ trata de substituição da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a modificação do sujeito passivo. 5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em nulidade do título e substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8o do art. 2o da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘
Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros.

A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro.

Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada.
No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância. Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)’.

7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de emenda, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de substituição integral da CDA para correção de erro material ou formal que não implique modificação do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2o,

§ 8o, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). (destaquei)

Por outro lado, de fato, não houve análise do Juízo ou pedido da Fazenda Pública acerca da substituição da CDA executada, em consequência, no ponto, em que pese o agravado possa emendar ou substituir a CDA, compete primeiramente ao Juízo analisar a questão da possibilidade da substituição e, caso seja admitida, abrir o prazo para oposição de embargos, em observância do princípio da ampla defesa e contraditório.

“(...)
Sendo a Certidão de Dívida Ativa o fundamento sine qua non da execução fiscal, a sua substituição, excepcionalmente permitida pela lei, importa alteração da causa patendi. Daí impor a Lei n. 6.830 a reabertura do prazo de embargos para o executado.

Admitida a substituição, o juiz ordenará abertura de vista ao devedor, pelo prazo de trinta dias (prazo de embargos), a fim de que este possa adaptar sua defesa ao novo título executivo surgido nos autos”
. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: comentários e jurisprudência. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 67). (destaquei)

Em conclusão, verificado o desacerto da decisão agravada, que não determinou a abertura de prazo ao agravante para oposição de defesa, após a juntada de nova Certidão de Dívida Ativa nos autos da execução fiscal, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei de Execuções Fiscais, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, e determinar que, após a admissibilidade da substituição da nova Certidão de Dívida Ativa no 367/2000 pelo Juízo de Primeira Instância, seja aberto novo prazo ao executado, ora agravante, para eventual oposição de embargos à execução, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei de Execuções Fiscais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021